Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-31.2021.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005807-31.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO LUCIO DA SILVA - CPF: 277.905.298-89 (RECORRIDO), NATANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 037.106.921-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM PROCESSO CRIMINAL ERRONEAMENTE – AUTOR DO FATO DIVERSO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153538671), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, do arbitramento,
nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença recorrida e condenação do reclamado em litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho o pedido de condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Segundo consta na petição inicial,
o autor, após apresentação de seus documentos para locação de imóvel, foi informado pelo corretor que o imóvel não poderia ser alugado para ele, pois, apesar de não constar restrição ao crédito, foi encontrado um processo criminal cadastrado em seu nome e, pela natureza do crime, não poderia residir no condomínio, salientando que o registro fazia menção aos crimes de ameaça, perturbação da tranquilidade e injúria.

Relata que, totalmente incrédulo com a informação e extremamente constrangido, efetuou consulta pública com o seu CPF e, para sua surpresa, localizou o Termo Circunstanciado n.º 0001654- 52.2020.8.11.0062, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá.

Esclarece que, em consulta aos antecedentes criminais, foi constatado de forma duplicada o mesmo Termo Circunstanciado, visto que foi inicialmente protocolado de forma física (sistema APOLO), sendo posteriormente migrado para o sistema PJE.

Sustenta que o registro em questão, desde seu início, foi erroneamente e de forma negligente cadastrado em nome e CPF do autor, que não tem relação alguma com o fato.

O reclamado, por sua vez, assevera
que o autor não provou os fatos constitutivos de seu direito e que inexiste qualquer conduta a ser imputada ou qualquer irregularidade de seus agentes.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se a ocorrência do erro cometido no cadastramento dos dados pessoais do reclamante no processo criminal, perante a Delegacia de Polícia e no Órgão Judiciário.

Ademais, verifica-se que houve a realização de audiência preliminar para oferta de proposta de transação penal, comparecendo o autor do fato criminoso, o qual preencheu “Ficha de Dados Cadastrais Atualizados” e indicou RG e CPF diversos do autor desta ação
(id. 153535127 - Pg.08).

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do Estado para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre estes.

No caso, os agentes públicos foram negligentes quando deixaram de averiguar os dados pessoais do autor do fato.

Desse modo, o ato irregular praticado pelo Estado de Mato Grosso advém do descumprimento do seu dever legal de adotar todas as cautelas necessárias.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito, a lição de Caio Mário da Silva Pereira, citado por Sérgio Cavalieri Filho:
“... na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I – punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança”.

E a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o mesmo autor:
“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001 p. 81/82).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
determinando, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023